Tribunal: TJSP
Processo: 2251603-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Interdição. Insurgência contra interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito. Decisão não incluída no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de excepcionalidade apta a ensejar interpretação extensiva do referido dispositivo. Inexistência de urgência. Inadequação recursal. Agravo não conhecido.